Tribunal: TJSP
Processo: 2031060-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM RETIRAR O NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO ALTERADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.